Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Embora intimado, o apelante não juntou comprovante de sua capacidade financeira, como v.g., extrato da declaração do imposto de renda, mas apenas comprovantes de suas despesas. Assim sendo, concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprir integralmente a decisão, ou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). Intime-se.